Tribunal: TJMT
Processo: 1019309-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019309-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), RAFAELA APARECIDA NOLASCO - CPF: 050.862.551-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NÃO COMPROVADAS COMO PRETERIÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital SES/MT nº 001/2023, destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sua nomeação e posse no cargo de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde. A agravante alega que o Estado vem realizando contratações temporárias para a mesma função, o que configuraria preterição ilegal e afronta aos princípios constitucionais do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação em concurso para cadastro de reserva gera direito subjetivo à nomeação diante de contratações temporárias; (
ii
) verificar se há nos autos elementos suficientes para caracterizar a preterição ilegal da agravante, apta a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso destinado apenas à formação de cadastro de reserva, conforme entendimento do STF no Tema 784 da repercussão geral, gera mera expectativa de direito, e não direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária.

A contratação temporária, por si só, não comprova burla ao concurso público, devendo o candidato demonstrar de forma cabal que tais contratações foram realizadas para o exercício das mesmas funções do cargo efetivo, em detrimento da ordem de classificação.

A agravante não apresenta prova pré-constituída da preterição alegada, nem evidencia que as contratações temporárias foram feitas para as mesmas atribuições do cargo para o qual foi aprovada.

Ausente a probabilidade do direito invocado, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ,
AgInt
no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1031543-46.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por RAFAELA APARECIDA NOLASCO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária nº 1043111-37.2025.8.11.0041, que indeferiu o pleito de antecipação de tutela objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Enfermeira, integrante do quadro da Secretaria de Estado de Saúde.

Na origem, a agravante, aprovada no Concurso Público regido pelo Edital SES/MT nº 001/2023, destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, insurge-se contra o indeferimento da tutela de urgência, sustentando que o Estado de Mato Grosso vem reiteradamente contratando
servidores temporários para o desempenho de funções idênticas ao cargo para o qual fora aprovada, em detrimento dos candidatos do cadastro de reserva.

Alega a recorrente que tais contratações precárias caracterizam, na prática, uma preterição ilegal e afrontam os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e da obrigatoriedade de observância da ordem de classificação no concurso público.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) foi aprovada em 127º lugar na ampla concorrência para o cargo de Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde – Enfermeira no Concurso Público regido pelo Edital SES/MT nº 001/2023; b) o certame, embora formalmente lançado apenas para formação de cadastro de reserva, sobreveio após mais de 22 anos sem concurso público na área, com manifesta carência de profissionais de saúde; c) mesmo diante da vigência do concurso, a Administração Pública vem reiteradamente celebrando contratos temporários e precários; d) a decisão agravada, ao indeferir a tutela, ignora o conjunto probatório e fundamenta-se, com base genérica, na jurisprudência sobre expectativa de direito em cadastro de reserva, sem analisar os elementos concretos que evidenciam preterição e burla à ordem de classificação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, liminarmente, que o Estado de Mato Grosso: a) reserve imediatamente a vaga da Agravante no cargo de Enfermeira; b) ou, alternativamente, suspenda novas contratações temporárias para este cargo até o julgamento final da ação de origem.

Por decisão de I
d
293549864
esta relatoria deferiu
o benefício da justiça gratuita à agravante, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta, conforme certidão de I
d
304066371.

O Ministério Público, no parecer de I
d
305728376, deixou de se manifestar no feito por entender ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na determinação para que o Estado de Mato Grosso reserve imediatamente vaga para o cargo de Enfermeira ou, alternativamente, suspenda novas contratações temporárias para o referido cargo até o julgamento final da ação originária.

Como é cediço, a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In
casu
, após acurada análise dos autos, verific
a-se
que a decisão agravada não merece reparos, porquanto a agravante não logrou êxito em demonstrar, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada.

Com efeito, a agravante foi aprovada em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, o que, segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784), assentou entendimento no sentido de que a mera aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva gera, em regra, tão somente uma expectativa de direito à nomeação, ficando a Administração Pública livre para, no exercício de sua discricionariedade administrativa, definir a conveniência e a oportunidade de provimento das vagas eventualmente surgidas durante a vigência do certame.

Tal expectativa somente se transforma em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, desrespeito à ordem de classificação ou comprovação de contratação precária para o exercício das mesmas funções do cargo efetivo.

No presente caso, a agravante não comprovou, de forma cabal, a ocorrência de tais circunstâncias excepcionais. Não há nos autos demonstração suficiente de que tenha ocorrido contratação temporária reiterada e sistemática de profissionais para o mesmo cargo, tampouco há
indícios de que a Administração tenha ignorado deliberadamente a ordem de classificação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. 1.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito ao cargo a que concorreram
. Precedente:
AgRg
no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
DJe
13.4.2011. 2. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual
"o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no
edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
." (Tema 784/STF) (
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
15.9.2017). No mesmo sentido:
AgInt
no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
25.8.2017. 3.
No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki,
DJe
de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos
. A propósito, ainda: STJ,
AgInt
no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 14.10.2016." (
AgInt
no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
25.8.2017). 4.
"A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da
Republica
, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos."
(
AgInt
no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 1.9.2021.) 5.
As contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do
mandamus
, que exige prova pré-constituída
. 6. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o
surgimento de novas vagas que alcancem a classificação da insurgente, ou a preterição de seu direito de ser nomeada, por contratação irregular de servidor temporário, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo. 7. Agravo Interno não provido."

(STJ -
AgInt
no RMS: 69958 SC 2022/0323367-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte:

"E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – RE N.º 598.099/MG –CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – INSTITUTOS DIVERSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), "o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital, ressalvadas
as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
".

A mera existência de eventuais contratos precários, por si só, não demonstra preterição, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do interesse público.

Sentença Mantida. Recurso não provido."

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00267614020158110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2024
– destaquei.
)

"EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da tese
fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato".

2.
A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva
.

3. Recurso não provido."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031543-46.2022.8.11.0003, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024 – destaquei.)

Impende ressaltar que a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao reconhecer que o fato de a Administração Pública realizar contratações temporárias, por si só, não é suficiente para caracterizar
preterição ilegal ou burla ao concurso público, sendo imprescindível a prova de que tais contratações foram efetuadas para o desempenho das mesmas atribuições do cargo efetivo, e em detrimento da ordem de classificação dos candidatos.

Ademais, é imperioso destacar que as contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal.

Nesse diapasão, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência pleiteada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025